Tribunal: TJSP
Processo: 2203601-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente, então coexecutada – Reforma do r. decisório – Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art. 1.245 do CC) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente, então coexecutada – Reforma do r. decisório – Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art. 1.245 do CC) - Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN – Orientação do E. STJ – Prosseguimento da execução quanto à ora agravada – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203601-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO
DE
AMERICANA,
é
agravado
CIPLA
SERVIÇOS
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203601-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10198
2
Agravo de Instrumento no 2203601-98.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Americana
Agravada: Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Americana
Juíza de origem: Fabiana Calil Canfour de Almeida
VOTO No 10.198
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Exceção de Pré-executividade acolhida para reconhecer a
ilegitimidade passiva da excipiente, então coexecutada
Reforma
do
r.
decisório

Promitente-vendedora
considerada contribuinte responsável, ante a ausência de
registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da
transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro
(art. 1.245 do CC) - Observância ao disposto nos arts. 32 e
34 do CTN Orientação do E. STJ Prosseguimento da
execução
quanto
à
ora
agravada

Recurso
da
Municipalidade provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Americana, nos autos da Execução Fiscal que move
contra Marcos da Silva Móveis Me e Cipla Serviços e Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em face da r. decisão de fls. 78/79 dos autos de origem,
proferida pelo D. Juízo a quo, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade
oposta pela segunda executada para julgar extinto o feito com relação a ela em
razão de sua ilegitimidade passiva, condenando a excepta ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado.
Insurge-se a Municipalidade, sustentando
que a coexecutada Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora
agravada, é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203601-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10198
3
que o compromisso de compra e venda celebrado não transfere a propriedade
do bem imóvel, que se concretiza, tão somente, com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis, a teor do art. 1245 do Código Civil, o que não ocorreu.
Aduz que, nos termos dos artigos 105 e 106 da legislação municipal e da
Súmula 399 do E. STJ, tanto o proprietário do imóvel quanto o
compromissário comprador possuem responsabilidade tributária.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, a fim
de que Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda. seja mantida no
polo passivo da ação executiva, invertendo-se o ônus sucumbencial.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, a agravada ofertou contraminuta a fls. 105/112 e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
A irresignação merece acolhimento.
Isto porque, a despeito de a agravada, Cipla
Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda., ter alienado o imóvel
tributado, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda celebrado em 20/04/2006 (fls. 36/46), é incontroverso nos autos que
não houve o registro da efetiva alienação do imóvel, a fim de dar publicidade à
transferência da titularidade da propriedade do bem.
Dessa forma, não serve para afastar a
condição de proprietária da ora recorrida, a eventual cessão de direitos
possessórios, nos termos do que preconiza o art. 1.245, caput, do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel”, de modo que permanece como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203601-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10198
4
legítima responsável pela obrigação tributária em questão.
Na contramão do que constou na decisão
agravada, quando do lançamento do crédito tributário referente ao IPTU, a
agravante pode optar pelo titular do domínio (nome que consta no CRI) ou
pelo possuidor do bem, ou pelos dois, conjuntamente, como é o caso.
É o entendimento que se extrai do disposto
nos artigos 32 e 34 do CTN:
“Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana
do Município”.
“Art.
34.
Contribuinte
do
imposto
é
o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Outrossim, em sede de julgamento de
recursos repetitivos, já proclamou o E. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte
do IPTU não implica a exclusão automática, do
pólo passivo da obrigação tributária, do titular
do domínio (assim entendido aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis).
2. A Primeira Seção desta Corte quando do
julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao
regime dos ́recursos repetitivos`, versando sobre
a responsabilidade pelo pagamento do IPTU
diante da existência de Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda, decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203601-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10198
5
'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art.
34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ
de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008
; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. Ao legislador municipal cabe eleger
o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo
a
lei
como
contribuinte
o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro
visando
a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.' 3.
O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU `é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título ́. 4. O legislador municipal pode eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. 5. 'In
casu', a capacidade passiva tributária relativa ao
IPTU não foi excepcionada por lei municipal,
circunstância que atrai a aplicação das regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203601-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10198
6
constantes no Código Tributário Nacional. 6. (...)
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1326550/PB,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe 16/11/2010) (g.n).
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Em.a Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Com efeito, o Fisco não está obrigado a
investigar, junto a particulares, a existência de eventuais transferências, não
formalmente registradas, para efetuar o lançamento e cobrar o crédito
tributário de pessoa que não consta, no Registro de Imóveis, como sucessor do
sujeito passivo da obrigação tributária.
Demais disso, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.
Por acréscimo, verifica-se que o art. 106 da
Lei Municipal no 4.930/2009, dispõe no seguinte sentido:
“O imposto é devido, a critério da repartição
competente:
I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem
prejuízo da responsabilidade solidária dos
possuidores indiretos; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203601-98.2020.8.26.0000 -Voto no 10198
7
II - por quaisquer dos possuidores indiretos, sem
prejuízo da responsabilidade solidária dos
demais e do possuidor direto”.
Logo, de rigor a manutenção do r. decisório
combatido para que a excipiente, ora agravada, seja mantida no polo passivo
da Execução Fiscal.
Por conseguinte, afasta-se a condenação da
agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora